Tribunal: TJSP
Processo: 1029897-49.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029897-49.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado PEDRA MISTA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029897-49.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 7a V. CÍVEL
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADA : PEDRA MISTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA.
VOTO No 27.355
Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c danos morais. Ação julgada improcedente. Apelação da
autora. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de omissão
no v. acórdão quanto à verba honorária. Inexistente. Embargos
rejeitados.

Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por
Telefônica Brasil S.A, contra o v. acórdão de fls. 302/306, assim
ementado:
“Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de
débito c.c danos morais. Alegada falta de contratação de 30
linhas telefônicas cobradas pela ré e falsidade de
assinatura no contrato. Perícia conclusiva de que a
assinatura no contrato impugnado é da sócia da empresa
autora. Ação julgada improcedente.
Apelação. Nulidade da sentença por vício citra petita:
acolhimento. Problemas mencionados na inicial que
abrangem outros contratos além daquele objeto de perícia.
Demais
pedidos
não
analisados
pela
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029897-49.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Possibilidade de análise pelo Tribunal. Exegese do artigo
1013, § 3o, inciso III do CPC. Alegação de linhas incluídas
indevidamente no contrato inicial e que somaram ao todo
cobrança relativa a 48 linhas celulares. Prova documental
que demonstra a cobrança indevida da ré. Cancelamento
de todas as linhas telefônicas efetivamente contratadas pela
empresa que ocasionaram transtornos à autora que não
superam o mero descumprimento contratual. Dano moral
não configurado. Outras contas inadimplidas pela autora.
Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Recurso
parcialmente provido.”
Diz a embargante que há omissão no v. acórdão recorrido.
Aduz que “Interpõe-se o presente recurso especialmente quanto à
regra da sucumbência eis que a Autora, ora Embargada, decaiu na
maior parte dos pedidos apresentados.” (fl.1). Pede provimento dos
declaratórios para fim de sanar o vício.
Menciona os artigos 1022, inciso I e II, 85, § 2o do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante.
O v. acordão não apresenta omissão, e a pretensão da
embargante é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029897-49.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
4
A embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado
do julgamento não caracteriza omissão, a autorizar a interposição de
embargos de declaração.
Como bem menciona o v. acórdão:
“(...) Quanto à alegação de que todas as linhas telefônicas
do autor foram canceladas, por óbvio sofreu transtornos em suas
atividades. Contudo, não restou configurado o dano moral neste caso.
Isso porque os documentos de fls. 101/104 demonstram a existência
de outras contas pendentes de pagamento pela autora, o que
legitimaria a apelada a inscrever o débito junto aos cadastros de
inadimplentes. Ademais, não demonstrada a efetiva negativação do
nome da autora, de modo que a situação por ela vivida não
ultrapassou o mero descumprimento contratual.” (fl.306).
Também,
“(...) Por tais razões, julgo parcialmente procedente a
ação, para o fim de declarar inexigíveis os débitos de R$942,51,
R$1.728,58 e R$4.918,80, determinado à ré a reativação das linhas
telefônicas
da
autora
(99177.8784,
99292.4221,
99292.8198,
99292.9866, 99929.5733, 99962.6281, 98722.4913, 98722.4914,
98722.4915 e 99676.3089 canceladas injustificadamente” (fl. 306).
Desse modo, ao contrário do que alega a embargada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029897-49.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
5
único pedido julgado totalmente improcedente foi o de dano moral,
sendo parcialmente procedentes algumas contas pendentes de
pagamento por parte da autora.
Portanto, em que pese o inconformismo da embargante, o
v. acórdão foi claro e objetivo, tendo analisado e rebatido os
argumentos ofertados.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
peça recursal. No caso em tela, contudo, o acórdão está
fundamentado e esgotou os argumentos expostos pela embargante.
Como leciona Nelson Nery Junior, em “Aspectos
Polêmicos e Atuais” dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da
causa”, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretende a embargante forçar novo julgamento da questão posta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029897-49.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
6
juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais mencionados no relatório, pois ausente violação ao
seu conteúdo.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator